Tribunal: TJPA
Processo: 0002110-88.2003.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002110-30.2003.8.14.0005
APELANTE: ALDO BARBOSA ALBUQUERQUE

APELADO: ALDO BARBOZA ALBUQUERQUE JUNIOR, BRUNO ALDO MAUAD ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E A REMESSA DA APELAÇÃO AO TRIBUNAL. 22 ANOS. TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE – POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MAIORES. CAPAZES. PROFISSÃO DEFINIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PERMANÊNCIA DAS NECESSIDADES ALIMENTARES. SENTENÇA REFORMADA PARA DEFERIR A EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
In casu,
resta evidente uma peculiaridade temporal, que não pode deixar de ser apontada. A Ação Revisional foi ajuizada em 1997 e sentenciada em 2009. Posteriormente, os autos ficaram paralisados no 1º grau, desde a interposição da Apelação em 2009, até o ano de 2019, quando foram remetidos ao 2º grau, para análise recursal. Logo, do ajuizamento da ação, até o julgamento da Apelação, passaram-se aproximadamente de 24 anos.

2) Diante disso, trata-se de revisional de alimentos, que traz como objeto recursal, o pelito de exoneração dos alimentos, tendo em vista que os filhos são maiores, capazes e já possuem profissões definidas, não havendo alternativa, senão analisar todos os aspectos fático-jurídicos do caso, conjuntamente.

3) Nesse sentido, sabe-se que após a maioridade civil, apesar de não ser, por si só, motivo de exoneração da obrigação alimentar, passa a ser dever do alimentado provar que ainda necessita dos alimentos, pois a necessidade deixa de ser presumida. Nesse caso, os réus/alimentandos encontra-se têm por volta de 40 anos de idade, são advogado e dentista, não havendo, nos autos, nada que justifique a manutenção do pensionamento, pois não restou comprovado que os alimentandos mantêm suas necessidades.

4) Nesse passo, é de rigor a reforma da sentença, a fim de exonerar a obrigação alimentar do autor/alimentante.

5) Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
N. º 0002110-30.2003.8.14.0005

JUÍZO DE ORIGEM:
4ª VARA CÍVEL DE ALTAMIRA

APELANTE:
ALDO BARBOSA ALBUQUERQUE

ADVOGADO:
DR. MANUEL CARLOS GARCIA GONCALVES - OAB/PA N° 6.492.

APELADO:
ALDO BARBOZA ALBUQUERQUE JUNIOR

BRUNO ALDO MAUAD ALBUQUERQUE

ADVOGADO:
DR. ALDO BARBOZA ALBUQUERQUE JUNIOR - OAB/PA Nº 29.407.

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
ALDO BARBOSA ALBUQUERQUE
,
contra a

sentença (fl. 127) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Altamira, que nos autos da Ação Revisional de Alimentos, ajuizada em face de seus filhos
ALDO BARBOZA ALBUQUERQUE JUNIOR
e
BRUNO ALDO MAUAD ALBUQUERQUE
, julgou parcialmente procedente a demanda
, para reduzir a pensão alimentícia.

Em sede de exordial da Ação Revisional (fls.02-05), ajuizada no ano de 1997, o apelante alega que em 1995 foi condenado à prestação mensal alimentícia, no valor de 06 (seis) salários-mínimos. Afirmou naquela oportunidade, que não tinha mais condições de arcar com a pensão fixada, tendo em vista que sua única fonte de renda era a farmácia Droga Kátia, empresa essa que estava passando por dificuldades financeiras.

Ao final, pugnou pela diminuição dos alimentos, para o valor de R$200,00 (duzentos reais) por mês, cerca de 01 salário-mínimo à época e para comprovar sua pretensão, juntou documentos de fls.06-20.

Os requeridos apresentaram contestação (fls.26-27), pugnando pela total improcedência dos pleitos demandados.

A demanda tramitou regularmente. Então no ano de 2009, o d. juízo
a quo
prolatou Sentença (fls.127), julgando parcialmente procedente a demanda, para reduzir a pensão alimentícia
de 06 (seis) para 03 (três) salários-mínimos.

Inconformado com a referida sentença, o autor interpôs recurso de Apelação, ainda em 2009 (fls.133-138). Em suas razões recursais, o apelante se insurge quanto ao valor fixado a título de pensão alimentícia. Ele chama à atenção, que em virtude da demora na tramitação processual, seus filhos já contavam à época com 30 e 27 anos de idade, sendo que um era advogado e o outro, odontologista da Marinha.

Afirma, que peticionou nos autos da Ação de Alimentos, um pedido de Exoneração, isso após o ajuizamento da presente Ação Revisional. Ocorre, que a sentença revisional foi prolatada antes que o juízo se manifestasse quanto ao pedido de exoneração. Por essa razão, apela pela reforma da sentença revisional, para que seja deferida a exoneração dos alimentos. Primeiro, porque seus filhos já são maiores e têm profissões definidas. Segundo, porque com o grande decurso do tempo na tramitação processual, o apelante passou a ter como única fonte de renda, qual seja, uma pequena aposentadoria.

Devidamente intimados para apresentar Contrarrazões (fl. 142), os recorridos se mantiveram silentes, deixando o prazo transcorrer
in albis,
conforme Certidão de fl.143.

Ocorre, que desde a interposição da Apelação, em 2009, os autos permaneceram paralisados no juízo de 1º grau, até 05 de novembro de 2019, quando foram remetidos a esse Tribunal, conforme Termo de Remessa (fl.148-verso).

Coube-me a relatoria do feito.

Em que pese tenha sido interposto na vigência do CPC/73, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, II do CPC (Id.2583086).

Instado a se manifestar, o
Parquet
deixou de emitir parecer, tendo em vista que as partes são maiores e capazes, nos termos da Recomendação n.º 34/2016 do CNMP (Id.2773176).

Vieram-me os autos em conclusão.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com o devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise meritória.

Cuida-se de Apelação interposta por
ALDO BARBOSA ALBUQUERQUE
,
contra a

sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Altamira, que nos autos da Ação de Revisional de Alimentos, ajuizada em face de seus filhos
ALDO BARBOZA ALBUQUERQUE JUNIOR
e
BRUNO ALDO MAUAD ALBUQUERQUE
, julgou parcialmente procedente a demanda
, reduzindo o
quantum
da pensão alimentícia, de 06 (seis) para 03 (três) salários-mínimos (Id2478360 – pág. 1).

Em que pese se tratar de uma Ação Revisional de Alimentos, cinge-se a controvérsia do Recurso de Apelação, acerca da necessidade de manutenção da pensão alimentícia. O apelante pleiteia a extinção dos alimentos, tendo em vista que quando ajuizou a revisional, seus filhos ainda faziam
jus
ao percebimento da pensão alimentícia. No entanto, à época da interposição do recurso, seus filhos já contavam com 30 e 27 anos de idade, sendo um deles advogado e outro odontologista da marinha.

Pois bem. Primeiramente, mostra-se imprescindível assinalar as peculiaridades do presente caso, principalmente no que concerne ao decurso do tempo.

Conforme narrado, a
Ação Revisional foi ajuizada em 1997 e somente foi sentenciada em 2009, ou seja, 12 anos após o pleito de revisão do
quantum
da pensão alimentícia. Isso, por si só, já seria motivo suficiente para uma reanálise, mais atualizada, acerca da situação fática dos alimentandos.

Ocorre, que além dessa discrepante demora na tramitação processual do 1º grau, os autos ainda ficaram paralisados desde a interposição da Apelação, em 2009, até o ano de 2019, quando foram remetidos ao 2º grau, para análise recursal, ou seja, mais 10 anos se passaram sem definição da demanda. Pontua-se ainda, que em pesquisa no sistema LIBRA, não se vislumbrou sentença de exoneração, nos autos da Ação de Alimentos.

Assim, já se vão cerca de 24 anos desde o ajuizamento do pedido de revisional de alimentos, não podendo se esquivar o Judiciário, de levar em consideração a condição atual dos alimentandos, sob pena de incorrer-se em nefasta injustiça.

Como disse o ilustre jurista Rui Barbosa, “
Justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada.
”. Diante disso, devemos analisar a presente demanda, não se furtando à uma minuciosa apreciação de todos os elementos fático-jurídicos que permeiam o processo, a fim de dirimir os efeitos lesivos na demora da prestação jurisdicional ocorrida
in casu.
Por esse motivo, passo a analisar a pedido de exoneração dos alimentos, conforme pleiteado em sede recursal.

Convém salientar inicialmente, que a maioridade não faz cessar automaticamente, o dever de prestar alimentos, sendo imprescindível a análise de cada caso concreto, além da provocação jurisdicional pelo genitor, a fim de evidenciar a descontinuidade do encargo que lhe foi atribuído. Nesse sentido é o entendimento sumulado do STJ:

Súmula 358 - O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
(Súmula 358, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008, REPDJe 24/09/2008)

Por oportuno, transcrevo posicionamento jurisprudencial:

CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. DOENÇA MENTAL. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL.
O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado
(...) (STJ - REsp: 1642323 MG 2016/0091626-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2017).

Sabe-se que os pais têm a obrigação de sustentar os filhos menores, sendo que, em se tratando de filhos que já atingiram a maioridade, o dever de assistência decorre do princípio da solidariedade familiar, nos termos do art. 1.694 do CC.

Ocorre, que os apelados, na oportunidade da interposição da Apelação, em 2009, já tinham 30 e 27 anos. Hoje, quase 12 anos depois, eles têm por volta dos 40 anos de idade, estando plenamente inseridos no mercado de trabalho, já que conforme pesquisa desta magistrada na internet (princípio da verdade real), Aldo é advogado, inscrito na OAB/PA sob o n.º 29.407 e Bruno é cirurgião dentista, inscrito no CRO/PA sob o n.º4290. Logo, essas circunstâncias são indicadoras indubitáveis de que não necessitam mais do auxílio econômico do genitor.

Segundo advertem Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald:

“Por isso, Belmiro Pedro Welter sintetiza que os pais podem ser obrigados a prestar alimentos aos filhos maiores em três hipóteses: i) aos filhos maiores e incapazes; ii) aos filhos maiores e capazes que estão em formação escolar profissionalizante ou em faculdade; iii) aos filhos maiores e capazes, porém em situação de indigência não proposital.
” (in Curso de Direito Civil, Famílias. 11ª edição, Editora Juspodivm, 2019, Salvador, pág. 773).

Como resta evidente no presente caso, não se vislumbra nenhuma das hipóteses narradas pela doutrina. Nesse mesmo sentido entende a jurisprudência pátria, que uma vez alcançada a maioridade pelo alimentando, cabe ao filho fazer prova de sua necessidade, vez que deixa de ser presumida. Vejamos
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS (EXONERAÇÃO). FILHO MAIOR DE IDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ALIMENTANDO QUE CURSA ENSINO SUPERIOR. ALIMENTOS REDUZIDOS, LIMINARMENTE, PELO JUÍZO SINGULAR. REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
Implementada a maioridade, o auxílio financeiro prestado pelos genitores aos filhos encontra amparo no princípio da solidariedade familiar, demandando prova da necessidade do alimentando, a seu encargo, não sendo mais presumida.
(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70080649817, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 24-04-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR E QUE ESTUDA EM UNIVERSIDADE. COMPROVADA A NECESSIDADE DOS ALIMENTOS.
A maioridade não importa automático desaparecimento da necessidade de receber alimentos. Contudo, a partir do momento em que se completa a maioridade, deixa de existir a presunção da necessidade de alimentos e o dever de sustento por parte dos genitores, e passa a ser do filho a incumbência de provar que continua necessitando dos alimentos.
(...) RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70075874990, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 12-12-2017)

In casu,
se observa que devidamente intimados para Contrarrazoar a Apelação, os filhos não se manifestaram, quedando-se silentes, conforme Certidão à fl. 143 (Num. 2478361 - Pág. 11). Sendo assim, não se verifica qualquer prova nos autos, que demonstre a permanência da necessidade da prestação alimentar. Isso porque, trata-se de filhos maiores, por volta dos 40 anos, capazes, com profissões definidas e devidamente inseridos no mercado de trabalho.

Verifica-se, na distribuição do ônus da prova, que cada parte envolvida na demanda deve trazer à prestação jurisdicional, os pressupostos fáticos do direito, colacionando aos autos, documentos a comprovar as suas alegações. Sobre o ônus da prova assim se manifesta
Ernane Fidélis dos Santos
:

"A regra que impera mesmo em processo é a de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova". ("Manual de Direito Processual Civil". 4ª ed., Ed. Saraiva, 1.996, v. I, p. 396).

Assim, repiso que não ficou comprovado nos autos que os apelados ainda tenham a necessidade de receber pensão alimentícia. O civilista
João de Oliveira Boeno Filho
em sua obra
Alimentos: Comentários, Legislação, Prática e Jurisprudência
, leciona:

"(...)
os alimentos não se concedem
ad utilitatem
, ou
ad voluptatem
, mas
ad necessitatem,
ou seja, os alimentos devem ser prestados dentro das necessidades do alimentando com certeza, mas também de conformidade com as disponibilidades do alimentante.” (cf. João de Oliveira Bueno Filho – alimentos - Comentários - Legislação - Prática e Jurisprudência - 1ª ed., 1996, p. 141).

Diante desse quadro, a prestação alimentar fixada na Sentença de 1995, quase 26 anos atrás, não se justifica nos dias hodiernos. Bem sabido, que a revisão da obrigação alimentar depende da comprovação de que os ingredientes do trinômio possibilidade; necessidade; razoabilidade; sofreram alterações no interregno de tempo entre a fixação da prestação e o os dias atuais.

Neste caso, resta indubitável a alteração de tais componentes, após o enorme decurso do tempo. Logo, não havendo, nos autos, nada que justifique a manutenção do pensionamento, ônus que incumbia aos alimentandos demonstrarem, não há outro caminho justo, senão julgar procedente o recurso, deferindo o pedido de exoneração. Para corroborar, colaciona-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PERMANÊNCIA DAS NECESSIDADES ALIMENTARES
. Após a maioridade civil, apesar de não ser, por si só, motivo de exoneração da obrigação alimentar, passa a ser dever do alimentado provar que ainda necessita dos alimentos, pois a necessidade deixa de ser presumida.
Caso em que a ré/alimentada encontra-se com 19 anos de idade,
não havendo, nos autos, nada que justifique a manutenção do pensionamento, pois a alimentada não se desincumbiu do ônus de provar a manutenção de suas necessidades. Nesse passo, é de rigor a reforma da sentença, a fim de exonerar a obrigação alimentar do autor/alimentante.
DERAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70076191121, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 22/03/2018)

Isto posto, com base no que fora exposto acima, voto pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e exonerar a obrigação alimentar do apelante/alimentante, tendo em vista o extenso lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a remessa da Apelação à esse Tribunal, bem como por não haver provas da manutenção das necessidades dos alimentados, maiores e capazes.

É como voto.

Belém - PA, 01 de março de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 22/03/2021